Tribunal: TJES
Processo: 5006146-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006146-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARGEMIRO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão que fixou honorários periciais, sob o fundamento de ausência de cabimento do recurso diante do rol do art. 1.015 do CPC. O ente público alegou urgência, ao sustentar que a verba pericial possui caráter alimentar e que eventual levantamento dos valores tornaria inútil o exame futuro da questão em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que arbitra honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se a tese da taxatividade mitigada do referido dispositivo permite a interposição do recurso no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e não contempla a fixação de honorários periciais.

O STJ, no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo agravo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

A urgência exigida pela tese do Tema 988 não se configura na fixação de honorários periciais, uma vez que a questão pode ser arguida em sede de apelação, sem risco de inutilidade do exame.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação da taxatividade mitigada em casos de arbitramento de honorários periciais, por não caracterizarem situação de urgência.

No caso concreto, o agravante não demonstrou risco de perecimento de direito, sendo inviável a utilização do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que fixa honorários periciais não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada não se aplica à fixação de honorários periciais, pois inexiste urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016814-66.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 26.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0358605-55.2010.8.08.0020

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARGEMIRO FERREIRA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado o Espírito Santo devido à Decisão Monocrática de ID 13994276, por meio da qual o anterior Agravo de Instrumento não foi conhecido dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Vale dizer que no bojo do Agravo de Instrumento, a Fazenda Pública impugnou a Decisão (ID 62685534 do processo de origem – nº 5002218-68.2025.8.08.0024) em que o Magistrado singular fixou honorários periciais, sob a alegação de que o índice de reajuste arbitrado (IPCA-E
) deveria ser afasta
do.

Já nas razões de ID 14052248, em sede de Agravo Interno, o Estado pugna pela reforma da Monocrária ao argumento, em suma, de que provada “
a urgência do cabimento diante da inutilidade da discussão na apelação, afinal, os honorários periciais são considerados verba alimentar e o perito os receberá de boa-fé de modo que, em havendo o levantamento do valor, a decisão que reconheça a excessividade será inútil quando do julgamento da apelo
”.

Ocorre que, como se sabe, atualmente, inexiste previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento no presente caso, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

A partir da simples leitura do citado dispositivo, verifica-se que a decisão que indefere pedido de produção de prova não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas.

Na tese firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o referido julgado, de relevância destacada no âmbito da matéria ora tratada.

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente em comento), foi bastante clara ao destacar a
urgência
como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC.

No caso em análise, o Agravante se insurge contra a decisão que autorizou o reajuste do valor arbitrado a título de honorários periciais, questão que não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC e não possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de DEUSDEDITH MENDES DOS SANTOS, por entender que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que arbitra honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se a tese da taxatividade mitigada do referido dispositivo permite a interposição do recurso no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e não contempla expressamente decisões sobre arbitramento de honorários periciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem restringido a aplicação da taxatividade mitigada em matérias relativas à instrução probatória, incluindo decisões que arbitram honorários periciais, por não haver urgência que justifique a revisão imediata da decisão por agravo de instrumento. No caso concreto, não há demonstração de urgência ou risco de inutilidade do exame da questão em sede de apelação, tornando incabível o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento:
A decisão que arbitra honorários periciais não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada não se aplica ao arbitramento de honorários periciais, pois a questão pode ser impugnada em sede de apelação sem prejuízo ao andamento processual.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5016814-66.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/03/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais. 4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso. 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002733-15.2024.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/02/2025)

Desse modo, a decisão que fixa honorários periciais não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, bem como a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada por não restar caracterizada a urgência.

Portanto, por não ter o Agravante apresentado fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
a fim de manter incólume a Decisão Monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO DE VISTA

DES. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistência de cabimento, à vista do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento originário foi manejado pelo ente estatal contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação originária, ao deferir a produção de prova pericial em favor da parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, fixou honorários periciais e determinou que o respectivo pagamento fosse suportado pelo Estado, inclusive com adoção de critério de atualização monetária impugnado pela Fazenda Pública.

Ressalto, desde logo, que o Estado do Espírito Santo não figura como parte autora nem ré na demanda de origem, tendo sido chamado aos autos exclusivamente em razão do ônus financeiro decorrente da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 1º, inciso VI, do CPC e da regulamentação administrativa aplicável.

O inconformismo recursal dirige-se, especificamente quanto o valor arbitrado a título de honorários periciais e ao critério de atualização monetária adotado, por entender o ente estatal que houve extrapolação dos limites previstos na Resolução CNJ nº 232/2016.

O eminente Relator, Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, em voto fundamentado, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto a decisão que fixa honorários periciais não se encontraria prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Afirma que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a taxatividade mitigada do referido rol (Tema 988), tal mitigação somente se aplica quando demonstrada urgência qualificada, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação; e no entendimento adotado, não estaria caracterizada tal urgência, porquanto a matéria poderia ser discutida oportunamente, não se justificando o afastamento da regra geral da recorribilidade diferida;

O eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou o voto do Relator.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do entendimento por ele adotado, porquanto, a meu sentir, o agravo interno merece provimento, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Entendo que o caso dos autos não se confunde com as hipóteses ordinárias em que se afasta o cabimento do agravo de instrumento contra decisões relativas a honorários periciais.

Isso porque, aqui, o Estado do Espírito Santo não integra a relação jurídica processual principal, circunstância que altera substancialmente o regime de recorribilidade.

Diferentemente do que ocorre quando o ente público figura como parte no processo, o Estado não será intimado da sentença e não disporá de recurso de apelação, além do mais, não poderá suscitar a matéria em preliminar, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Assim, negar o conhecimento do agravo de instrumento equivale, na prática, a suprimir qualquer via de impugnação da decisão que lhe impôs obrigação patrimonial imediata, o que não se harmoniza com o devido processo legal substancial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou tese clara no sentido de que:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”,
e n
o
caso concreto, a urgência é manifesta, havendo inutilidade do julgamento futuro, afinal, uma vez efetuado o pagamento, esvai-se por completo a utilidade da discussão acerca do valor ou do critério de atualização, o que satisfaz, de forma plena, o requisito de urgência exigido pelo Tema 988 do STJ.

Este próprio Tribunal de Justiça já reconheceu, em situações análogas, o cabimento do agravo de instrumento e procedeu ao julgamento do mérito recursal em hipóteses nas quais o Estado do Espírito Santo, embora não integrasse a relação jurídica processual principal, foi compelido ao adiantamento de honorários periciais. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 232 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PAGAMENTO ANTECIPADO COM RECURSOS PÚBLICOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
O entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Fazenda Pública deve pagar antecipadamente os honorários periciais referentes às perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas, mediante aplicação por analogia da Súmula nº 232.
2)
Quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Tal circunstância, por constituir exceção à regra, não pode ser estendida por analogia à situação em que a perícia é requerida pelo Ministério Público, diante da absoluta ausência de previsão normativa para tanto.
3)
Quanto ao valor propriamente dito da verba honorária, homologado pelo Juízo de 1º grau em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), esta Quarta Câmara Cível não identifica nenhuma desarrazoabilidade que justifique a alteração da quantia, sobretudo ao se ter em mente o tempo que será necessário para a realização da tarefa e a elevada complexidade fática da demanda.
4)
Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000765-47.2024.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 03.10.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. I- O Estado do Espírito Santo é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual . Inteligência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do c. STJ . II- A Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplica à situação em apreço, mas sim ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC). III- Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004037-88 .2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004037-88 .2020.8.08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Câmaras Cíveis Reunidas).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E CANOS C/C LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PERÍCIA NÃO ALUSIVA À ÁREA DA SAÚDE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2016 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se tratando de perícia alusiva à área da saúde, não se aplica a Resolução TJES nº 06/2012, que incumbe o pagamento ao Estado do Espírito Santo . 2. Em atenção ao disposto no artigo 95, § 3º, II, do CPC, foram editadas as Resoluções nºs 127/2011, 232/2016 e nº 233/2016 pelo Conselho Nacional de Justiça que permitiram o adiantamento do pagamento dos honorários periciais nos processos em que a parte litiga sob o benefício da gratuidade da justiça. 3. Visando atender às Resoluções supramencionadas, este Sodalício editou a Ordem de Serviço nº 004/2016 estabelecendo que, na hipótese em apreço, cabe ao Poder Judiciário custear a perícia, após observado o procedimento lá estabelecido, especialmente no que concerne aos valores na Resolução nº 232/2016, do CNJ . 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006081-46.2021 .8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Diante desse panorama, rogando vênias ao e. Relator, entendo que o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo revela-se cabível, à luz das peculiaridades do caso concreto e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão interlocutória impugnada impôs ao ente estatal obrigação patrimonial imediata, sem que lhe seja assegurada via recursal futura apta a permitir a rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
inaugurando divergência
,
dou

provimento ao agravo interno
, para que seja conhecido o Agravo de Instrumento, com o consequente exame do mérito recursal pelo órgão colegiado competente.

É como voto.